Tribunal: TJPA
Processo: 0810845-62.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810845-62.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JONAS FELIX NOGUEIRA JUNIOR

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 121 DO CPB. FALTA DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 621 DO CPP. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ARTIGO 621, III DO CPP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A REVISÃO CRIMINAL QUE OBJETIVA O REEXAME DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS, DEVE VIR OBRIGATORIAMENTE INSTRUÍDA NOS TERMOS DO ARTIGO 625, §1º DO CPP. AUSÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Egrégia Seção de Direito Penal

à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora,
em não conhecer da revisão criminal.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Revisão Criminal, formulado de próprio punho por Jonas Felix Nogueira Júnior, com fundamento no art. 621 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal nº 0000635-79.2013.8.14.0027, em que alega ter sido condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, do Código Penal Brasileiro.

O apenado encontra-se custodiado na Penitenciária de Mairinque/SP, de onde requereu o ajuizamento da Revisão Criminal e o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, objetivando a indicação de um Defensor Público, que após analisar o processo, se assim entendesse, ofereceria as razões da revisão criminal.

O requerimento foi remetido do Tribunal de Justiça de São Paulo para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID Num. 6614294 – pág. 06/07) e tão logo encaminhado à Defensoria Pública.

Conforme consta na manifestação de ID Num. 8075903 – págs. 01/02, a Defensoria Pública do Estado do Pará alega que o revisionando
não indicou fatos novos que pudessem sustentar a propositura da revisão criminal e não foram apontadas quaisquer nulidades que poderiam ter ocorrido no curso processual, razões pelas quais se absteve de promover o pedido revisional.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento do pedido, face ao não atendimento do requisito essencial de admissibilidade prescrito no art. 625, §1º do Código de Processo Penal
e por não preencher as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP.

É o relatório
.

À revisão.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Passo a analisar os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A Revisão Criminal deverá ocorrer em situações excepcionais, incabível, portanto, em sede de revisão criminal, a pretensão à reapreciação de matéria probatória já decidida, sem que se demonstre a ocorrência de decisão divorciada da evidência dos autos, contrária à lei ou fundada em provas falsas, que configuram as hipóteses de seu cabimento (art.621 do CPP).

Conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em uma substituta de apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

Ocorre que no pedido manuscrito de ID 6614294, o revisionando não apontou fatos novos.

A Defensoria Pública também não verificando as hipóteses de cabimento se absteve de promover o pedido revisional conforme ID 8075903.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. NOVO INTERROGATÓRIO DAS TESTEMUNHAS. OFENSA AO POSTULADO FUNDAMENTAL DA PLENITUDE DA DEFESA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 621 DO CPP. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REVISÃO NÃO CONHECIDA. Verificando-se que a pretensão do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, buscando ele, tão somente, o reexame do contexto fático probatório já analisado pelo juízo singular e reavaliado em grau de recurso, julga-se o autor carecedor do direito de ação. CARÊNCIA DO DIREITO DECLARADA. (TJGO- RVCR 0210779-14.2017.8.09.0000, Relator: Sival Guerra Pires; Seção Criminal, Julgamento: 04/07/2018).

Observa-se também que o revisionando não instruiu o pedido revisional com
a sentença condenatória e nem com o acórdão proferido em segunda instância
, estando, assim, ausentes um dos elementos indispensáveis à via de impugnação, conforme disposto no artigo 625, §1º, do CPP que dispõe:

Art. 625 (omissis). [...]

§1º: O requerimento será instruído com
certidão de haver passado em julgado
a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos requeridos.

Assim, ausentes um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.
Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;

2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2019.04941011-32, 210.184, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-29)

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público de 2º grau e não conheço da presente Revisão Criminal,

por absoluta falta de amparo legal
e
por estar insuficientemente instruída.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022